Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-90.2016.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000658-90.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVERTON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 950.557.891-15 (APELANTE), GABRIEL TIAGO REZENDE FERNANDES - CPF: 010.344.441-66 (ADVOGADO), MADEFACA COMERCIO DE LAMINAS LTDA - CNPJ: 07.459.684/0001-33 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA = – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – ARTIGO 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PAGAMENTO EFETUADO SEM A ATUALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO RELATIVAMENTE AO VALOR REMANESCENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Remanesce valor a ser adimplido para que se possa determinar a extinção da
execução
, consoante a jurisprudência dos Tribunais pátrios que afirma a necessidade de pagamento de juros e correção monetária devidos, desde a data da última atualização até efetivo bloqueio, para determinar a extinção do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa movida contra
MADEFACA COMÉRCIO DE LÂMINAS,
que declarou extinta a execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Relata o apelante que ajuizou a ação em 2.016, objetivando a execução de uma lâmina de cheque no valor de R$ 11.000,00 emitida em 21/09/2016; fora bloqueada a quantia de R$ 15.482,42; e, em sentença, o juiz reconheceu como quitada a dívida; todavia, segundo defende, a penhora não alcançou o valor total, pois, remanesce saldo de R$ 22.663,57, com as atualizações e juros respectivos.

Ao final requer seja provido o recurso, com a nulidade da sentença, para reconhecer o saldo remanescente e dar andamento na execução.

Contrarrazões (id. 166885750) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa movida contra
MADEFACA COMÉRCIO DE LÂMINAS,
que declarou extinta a execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Pois bem.

Na decisão de id. 166885730, frustrada a hasta pública foi deferido o bloqueio de valores nas contas da apelada.

Segundo consta dos autos a última atualização do débito se deu em 11/07/2.018, no valor de R$ 14.044,36 e a penhora de valores se deu em 2.022, portanto, há necessidade de atualização do valor até efetivo pagamento, pois, se trata de recomposição integral do débito.

À propósito,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – ARTIGO 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PAGAMENTO EFETUADO SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO RELATIVAMENTE AO VALOR REMANESCENTE. O pagamento do valor devido, sem atualização monetária, dá ensejo ao prosseguimento da execução pela diferença decorrente da não atualização até a data do efetivo cumprimento da obrigação.” (TJ-MT - AC: 00000519020098110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020)

“Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito Bancário – Impugnação aos cálculos apresentados pela cessionária do crédito no curso da ação - Decisão que entendeu pela possibilidade de atualização do débito de acordo com os encargos contratuais – Insurgência – Pretensão de aplicação de juros legais e atualização do débito pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça após o ajuizamento da ação – Descabimento - Termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito e não o ajuizamento da execução – Cessão do crédito que não altera essa circunstância - Código Civil, arts. 287 e 349 – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 20521078920208260000 SP 2052107-89.2020.8.26.0000, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 09/07/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)

Dessa forma, remanesce valor a ser adimplido para que se possa determinar a extinção da
execução
, consoante a jurisprudência dos Tribunais pátrios que afirma a necessidade de pagamento de juros e correção monetária devidos para determinar a extinção do feito executivo.

Ante todo exposto
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença para que seja atualizado o débito, tendo como base a última atualização de 2.018, até a data do efetivo bloqueio, prosseguindo-se a execução quanto a esse valor remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023